Tribunal: TJDFT
Processo: 0727415-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0727415-08.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ODAIR JOSE PEREIRA VIEIRA, MARLENE FAGUNDES VIEIRA AGRAVADO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL, KAIQUE DE SOUSA CARDOSO, CLODOALDO DA COSTA SOARES, THALITA MERCIA VASCONCELOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Odair José Pereira Vieira e outro contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, na ação com pedido de declaração de nulidade de escritura de doação de imóvel situado em Samambaia, promovida em face de CODHAB – Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal e outros, processo autuado sob o no 0712783-20.2024.8.07.0018. O acórdão de ID 64866951 confirmou a tutela de urgência cautelar para determinar a anotação na matrícula 256376, no 3o Ofício do Registro Imobiliário do Distrito Federal, referente ao imóvel situado na QR 215, conjunto 05, lote 42, Samambaia-DF, sobre a existência de demanda em que se questiona a titularidade do imóvel, bem como em razão da celeuma acerca da eventual irregularidade na outorga dos títulos de propriedade. Em petição de 66070534 o recorrente requer que seja oficiado ao Ministério Público para a apuração de eventual prática de ilícito penal na outorga dos títulos de propriedade. Diante de que a questão ainda está pendente de julgamento na origem, é prudente que se aguarde o desfecho da demanda para a adoção, pelo Juízo processante, da providência requerida pela parte, se o caso. Considerando o trânsito em julgado do acórdão (ID 66070036), arquive-se, com baixa na distribuição. Brasília/DF, 11 de dezembro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e